Tribunal: STJ
Processo: 0463015-78.2024.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 48465 - MG (2024/0463015-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOSE ROGERIO DIAS
ADVOGADOS
: SANDRO JOSE JACINTO SILVA - MG185287
ANTONIO EUSTAQUIO DE ALMEIDA - MG086219
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A questão controvertida, objeto da reclamação, refere-se à legalidade
do indeferimento do pedido de promoção de policial militar da reserva.
2. A decisão agravada indeferiu liminarmente a reclamação, com fundamento na
ausência de decisão do STJ sendo descumprida, e no não cabimento de reclamação
contra decisão de Turma Recursal ou para servir de sucedâneo recursal.
3. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e da Súmula 182/STJ, a parte
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
nhecido.
4. Agravo interno não co
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/10/2025
08/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51264026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:13
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 61737672-5614-408e-a81c-9d0c75db15b8

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51264026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:13
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 61737672-5614-408e-a81c-9d0c75db15b8

AgInt na RECLAMAÇÃO No 48465 - MG (2024/0463015-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOSE ROGERIO DIAS
ADVOGADOS
: SANDRO JOSE JACINTO SILVA - MG185287
ANTONIO EUSTAQUIO DE ALMEIDA - MG086219
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A questão controvertida, objeto da reclamação, refere-se à legalidade
do indeferimento do pedido de promoção de policial militar da reserva.
2. A decisão agravada indeferiu liminarmente a reclamação, com fundamento na
ausência de decisão do STJ sendo descumprida, e no não cabimento de reclamação
contra decisão de Turma Recursal ou para servir de sucedâneo recursal.
3. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e da Súmula 182/STJ, a parte
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
nhecido.
4. Agravo interno não co
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
JOSE ROGERIO DIAS contra a decisão que indeferiu liminarmente a reclamação, com
fundamento na ausência de decisão do STJ sendo descumprida, e no não cabimento
de reclamação contra decisão de Turma Recursal ou para servir de sucedâneo
recursal.
A parte agravante reitera, em síntese, os argumentos de mérito da
reclamação quanto à ilegalidade da decisão da Turma Recursal.
Documento eletrônico VDA50991355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:50
Código de Controle do Documento: dbdd8ac9-4cc9-4b1d-a0df-d457db10bdec

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
133).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada indeferiu liminarmente a reclamação com fundamento
na ausência de decisão do STJ sendo descumprida, e no não cabimento de
reclamação contra decisão de Turma Recursal ou para servir de sucedâneo recursal.
Todavia, no neste agravo interno, não houve impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
A dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade dos
recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n. 3.430/MA, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
15/9/2023

Documento eletrônico VDA50991355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:50
Código de Controle do Documento: dbdd8ac9-4cc9-4b1d-a0df-d457db10bdec

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA50991355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:50
Código de Controle do Documento: dbdd8ac9-4cc9-4b1d-a0df-d457db10bdec

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 48.465 / MG
Número Registro: 2024/0463015-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015077120218130054
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : JOSE ROGERIO DIAS
ADVOGADOS : SANDRO JOSE JACINTO SILVA - MG185287
ANTONIO EUSTAQUIO DE ALMEIDA - MG086219
RECLAMADO : TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE ROGERIO DIAS
ADVOGADOS : SANDRO JOSE JACINTO SILVA - MG185287
ANTONIO EUSTAQUIO DE ALMEIDA - MG086219
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
RECLAMADO : TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA51240921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:47:24
Código de Controle do Documento: dbba3f4e-4504-4a60-b0dd-fbb6ab48d269

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/10/2025
08/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:47:24
Código de Controle do Documento: dbba3f4e-4504-4a60-b0dd-fbb6ab48d269